Tribunal: TJDFT
Processo: 0743803-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743803-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDERSON JASPER FILGUEIRAS, ALISSON JASPER FILGUEIRAS EMBARGADO: JOSE COSTA FILGUEIRAS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDERSON JASPER FILGUEIRAS E ALISSON JASPER FILGUEIRAS contra a decisão de ID 54078168, que não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção. Em suas razões (ID 54506847), discorrem acerca da regularidade do recolhimento do preparo, porquanto atendido pressuposto recursal em momento anterior à análise do próprio pedido de gratuidade de justiça; que, em 12.10.2023, a relatora determinou que os agravantes comprovassem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias, cujo despacho foi publicado no dia 19.10.2023; que, dentro desse prazo, os embargantes, optaram pelo recolhimento das custas; que em 26.10.2023, a relatora determinou a juntada da guia de custas e em 27.10.2023, os agravantes juntaram a guia e comprovaram a regularidade do preparo; que em 1o.12.2013 sobreveio decisão de não conhecimento do recurso. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a obscuridade com a consequente apreciação do mérito recursal. Instada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões (ID 55313913). Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Na hipótese, inexiste o vício alegado. O despacho de ID 52360969, em que houve a determinação de comprovação da hipossuficiência, no prazo de 5 dias, foi disponibilizado no DJE em 18.10.2023, com ciência dos embargantes no dia 19.10.2023. Contudo, os Embargantes, renunciando o pedido de gratuidade de Justiça, juntaram o comprovante de pagamento do preparo, dentro do prazo, mas não juntaram a guia, ocasião em que foi determinado, em 26.10.2023, que comprovassem a sua regularidade ou efetuassem o pagamento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, ID 52850755. No entanto, na nova manifestação, ao invés de comprovarem a regularidade, juntaram guia nova, com vencimento em 24.10.2023, com respectivo pagamento de forma simples e, não, em dobro (ID 52918355). Desse modo, como os embargantes optaram por recolher o preparo, abrindo mão do pedido de gratuidade de Justiça, naturalmente teriam que ter juntado a guia na mesma oportunidade que juntaram o primeiro comprovante de pagamento, ou, na oportunidade concedida, terem juntado a guia referente ao primeiro pagamento ou procedido ao recolhimento em dobro, o que não foi feito. Portanto, não há qualquer vício na decisão embargada que não conheceu do recurso. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora